Tribunal: STF
Processo: ACO 3640
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA



    Referendo em tutela provisória em ação cível originária. Direito tributário. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, inciso VI, alínea a, da CF/88. Possibilidade de reconhecimento em favor de sociedade de economia mista quando atendidos os pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal. Plausibilidade quanto à CELEPAR.



    1. Nos autos do RE nº 253.472/SP, a Corte firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, desde que observados os seguintes parâmetros: (i) a imunidade tributária recíproca, quando reconhecida, se aplica apenas à propriedade, aos bens e aos serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; (ii) as atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares devem ser submetidas à tributação, por se apresentarem como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita.



    2. Em sede de juízo perfunctório, verifica-se ser possível o reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (CELEPAR), sociedade de economia mista, ressaltando-se que: i) ela executa serviço público essencial; (ii) suas atividades são exercidas de modo exclusivo, à luz das leis estaduais e do conjunto fático-probatório constante dos autos; (iii) mais de 98% das ações da empresa são de titularidade de entes integrantes da administração pública, sendo que somente o Estado do Paraná é detentor de 94,6975% das ações; (iv) trata-se de empresa de capital fechado.



    3. A decisão em que se concedeu, em parte, a tutela de urgência para desobrigar a CELEPAR do recolhimento de impostos federais sobre patrimônio, renda ou serviços “vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes” (art. 150, § 2º, da CF) foi referendada, ficando excluídos da imunização eventuais patrimônio, renda e serviços que visem exclusivamente ao aumento patrimonial da autora, até a decisão final de mérito da presente demanda.